Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE LIMITADA AO COMPORTAMENTO DO APENADO APÓS A ÚLTIMA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com as modificações trazidas pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime) para que o sentenciado faça jus ao livramento condicional, é preciso que ele preencha, simultaneamente os requisitos objetivos (fração de cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado no art. 83, incisos I, II e V, do CP) e subjetivos (comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, conforme previsto no inciso III do art.83 do CP).
2. A jurisprudência desta Corte passou a delimitar o exame do requisito subjetivo ao comportamento carcerário do apenado no regime vigente.
3. Deferida a progressão de regime, as faltas disciplinares anteriores à progressão para o regime semiaberto não serviriam para avaliar o comportamento do apenado no regime em que se encontrava.
4. No caso, embora a decisão recorrida tenha feito menção a todo o período de cumprimento da pena, a aferição do requisito subjetivo do agravante, para fins de livramento condicional, deve ser limitada ao regime vigente.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.